Tribunal: TJPA
Processo: 0800559-50.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800559-50.2021.8.14.0024

APELANTE: MAX TEOTONIO JANSEN PEDROSO

APELADO: PREFEITO DE AVEIRO, MUNICIPIO DE AVEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL

EM MANDADO DE SEGURANÇA.

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA DATA DE JULGAMENTO PARA A SUSTENTAÇÃO ORAL DO PATRONO DA PARTE. JULGAMENTO REALIZADO NA SESSÃO SUBSEQUENTE EM RAZÃO DE ADIAMENTO. DISPENSA DE NOVA PUBLICAÇÃO. NULIDADE INEXISTENTE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I-Caso em Exame

1-Embargos de Declaração
,

opostos sob alegação de
nulidade no
Acórdão,

que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2- A questão consiste em verificar se há nulidade da intimação do Embargante quanto ao julgamento do Agravo Interno ocorrido na 18ª Sessão Ordinária dessa 1ª Turma de Direto Público na data de 16.06.2025.

III-
Razões de decidir

3-Ao contrário do que aduz o Embargante o feito não fora retirado de pauta e sim
expressamente adiado
, consoante pode-se observar das notas taquigráficas de Id
27812362 - Pág. 1,
juntadas aos autos a pedido do próprio Embargante
. Referida nota taquigráfica demonstra que
após a realização da sustentação oral efetivamente procedida pelo patrono
, esta Relatora adiou o feito.

4-Do art. 935 do CPC/15, bem como, do art. 138, §1º, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, extrai-se que os feitos expressamente adiados serão julgados na primeira sessão seguinte, fato este que as partes não podem alegar desconhecimento.

5-A análise dos dispositivos referidos, demonstra ser desnecessário constar na intimação a data da nova sessão de julgamento como pretendido pelo Embargante, além do que o Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça deixa inequívoco que a 1ª Turma de Direito Público tem suas sessões às segundas-feiras, consoante art. 19 do aludido diploma regimental.

6-Referidos dispositivos levam à conclusão da dispensa na renovação da intimação, quando ocorre o mero adiamento do feito, consoante entendimento pacificado pelo STJ e deste E. TJPA.

7-
Não obstante a desnecessidade de publicação da intimação, constata-se que a ata da 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público fora publicada na edição 8096/2015, de 12/06/2025, pág. 240/250, consignando expressamente os
Processos Adiados para a 18ª Sessão Ordinária que se realizariam em 16.06.2025, as 9h30min, constando o presente feito,
não havendo que se falar em nulidade.

IV-
Dispositivo

8-
Embargos conhecidos e rejeitados.

_________________

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl no MS 21.766⁄DF, Relator Ministro OG FERNANDES DJe 30⁄8⁄2017; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 886.966⁄SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12⁄9⁄2017; STJ, REsp 1.326.836⁄MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄09⁄2012, DJe 14⁄09⁄2012; TJPA,
Processo
0000283-26.2011.8.14.0000;
Embargos de Declaração;
DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Pub.
10/05/2013

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de agosto de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
em Agravo Interno
em Apelação Cível (processo nº
0800559-50.2021.8.14.0024)

opostos por
MAX TEOTONIO JANSEN PEDROSO
contra o

MUNICÍPIO DE AVEIRO
, em razão do
Acórdão de Id 27648483, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL E EDITALÍCIO NO MOMENTO DA POSSE (CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO). NULIDADE DA INVESTIDURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I- Caso Em Exame

1-Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Agravante e manteve a sentença que denegou a segurança em ação impetrada por servidor público exonerado do cargo de motorista do Município de Aveiro, em decorrência de Processo Administrativo Disciplinar - PAD que reconheceu a nulidade de sua investidura no cargo.

II- Questão Em Discussão

2- A questão reside em verificar se há violação do direito líquido e certo do Agravante à reintegração em cargo público de motorista, diante da alegação de nulidade do Processo Administrativo Disciplinar - PAD que o exonerou, em razão de decadência do direito da Administração de anular a nomeação e diante da alegação da aplicabilidade da teoria do fato consumado.

III- Razões De Decidir

3-Nulidade do ato de investidura em cargo público. Restou evidenciado nos autos que a investidura no cargo público de motorista se deu de forma ilegal, uma vez que o Agravante não preencheu requisito legal e do edital do certame, qual seja, possuir habilitação para dirigir veículo automotor, requisito este que deve ser comprovado no ato da investidura/posse, conforme previsto na Súmula nº 266 do STJ.

4- À época da posse, o candidato sequer possuía a Carteira Nacional de Habilitação-CNH, requisito que sabia ser essencial ao desempenho do cargo, não havendo como se abstrair a existência de boa-fé do Agravante ao tomar posse no cargo de motorista, de forma que a Administração Pública não está sujeita ao prazo decadencial para anular ato eivado de nulidade quando evidenciada a má-fé do servidor beneficiado, nos termos do art. 54 da Lei nº 9.784/99.

5-A nomeação de candidato que não satisfaz as condições legais e editalícias para o exercício do cargo público não convalida a investidura irregular, não gerando direito à permanência no cargo.

6- O STF possui entendimento de inaplicabilidade da teoria do fato consumado para conceder direito inexistente sob a alegação de consolidação da situação fática pelo decurso do tempo. Precedentes.

7-A alegação de boa-fé não se sustenta diante da ciência inequívoca do Agravante, à época da posse, quanto à exigência de CNH para o exercício do cargo.

8- No caso, resta evidente que a posse do candidato que não preenche os requisitos para o exercício do cargo público, viola os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e da eficiência, previstos no art. 37 da Constituição Federal.

IV- Dispositivo

9-Agravo interno conhecido e não provido.
”

Em razões recursais,
o Embargante suscita nulidade do Acórdão por cerceamento de defesa, sob a alegação de que decisão foi proferida sem que o causídico pudesse exercer o direto de seu cliente a ampla defesa e contraditório, pois na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 09.06.2025 levantou o ponto de que a carteira de motorista já se encontrava nos autos, motivo pelo qual a Nobre Desembargadora retirou o processo da pauta de julgamento, conforme Notas Taquigráficas de ID 27812362. Entretanto fora o feito julgado na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direto Público, sem a devida intimação de pauta de julgamento, para que o presente advogado retornasse a tribuna física para realizar sua sustentação oral, causando dano irreparável a seu cliente.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para que seja reconhecida a nulidade do Acórdão.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Município Embargado, consoante certificado nos autos.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração e passo a apreciá-los.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

(...)
Os embargos de declaração são cabíveis quando se afirmar que há, na decisão, obscuridade, contradição ou omissão ou erro material
. (...) Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, aí a questão passa a ser mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição
. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos. Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que não cabem embargos de declaração quando a parte se limita a postular a reconsideração da decisão, ajuizando, na verdade, um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração. (...) (Curso de Direito Processual Civil, Editora JusPodivm, 15ª edição, 2018, pág. 295). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão consiste em verificar se há nulidade da intimação do Embargante quanto ao julgamento do Agravo Interno ocorrido na 18ª Sessão Ordinária dessa 1ª Turma de Direto Público na data de 16.06.2025.

Insurge-se o Embargante alegando a nulidade do Acórdão por cerceamento de defesa, sob a alegação de que a decisão foi proferida sem que o causídico pudesse exercer o direto de seu cliente a ampla defesa e contraditório, pois na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 09.06.2025 levantou o ponto de que a carteira de motorista já se encontrava nos autos, motivo pelo qual a Nobre Desembargadora retirou o processo da pauta de julgamento, conforme Notas Taquigráficas de ID 27812362.

Alega que, entretanto, fora o feito julgado na 18ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direto Público, sem a devida intimação da pauta de julgamento, para que o presente advogado retornasse à tribuna física para realizar sua sustentação oral, causando dano irreparável a seu cliente.

Contudo, ao contrário do que aduz o Embargante, o feito não fora retirado de pauta e sim
expressamente adiado
, consoante pode-se observar das notas taquigráficas de Id
27812362 - Pág. 1,
juntadas aos autos a pedido do próprio Embargante. Referida nota ta taquigráfica demonstra que
após a realização da sustentação oral efetivamente procedida pelo patrono
, esta Relatora adiou o feito, senão vejamos:

"DESª. PRESIDENTE: Faculto a palavra ao Doutor Davi pelo prazo regimental.

ADVOGADO: Mais uma vez é um prazer estar participando da sua Turma. Senhores desembargadores, colegas advogados, servidores. Primeiro, Excelência, faltou no seu relatório a juntada da carteira de motorista do agravante. A carteira de motorista já está juntada nos autos.

ADVOGADO PROCEDE À SUSTENTAÇÃO ORAL

DESª. PRESIDENTE: Retorno a palavra à Desembargadora Elvina.

DESª. ELVINA: Excelência, acredito que não mude nada, mas, de qualquer maneira, diante do que ele trouxe, dessa situação, prefiro levar para o gabinete e dar uma examinada. Ainda penso que não vai mudar, mas mesmo assim prefiro adiar.

DESª. PRESIDENTE: Vossa Excelência está adiando para a próxima semana para fazer uma melhor análise?

DESª. ELVINA: Isso."

Não obstante o adiamento consignado na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público de 09.06.2025, consoante observa-se tanto de sua ata como das notas taquigráficas, sessão na qual se fez presente o patrono do Embargante, que inclusive realizou a sustentação oral, pretende o Embargante a nulidade do julgado, sob alegação de ausência de intimação da data do julgamento para realizar sustentação oral.

Por sua vez, do art. 935 do CPC/15, bem como, do art. 138, §1º, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, extrai-se que os feitos expressamente adiados serão julgados na primeira sessão seguinte, fato este que as partes não podem alegar desconhecimento, senão vejamos:

CPC/2015

Art. 935. Entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de 5 (cinco) dias, incluindo-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
.

RITJPA

Art. 138.

(...)

§ 1º Nos feitos cíveis, incluem-se em nova pauta os processos que não tenham sido julgados,
salvo aqueles cujo julgamento tiver sido expressamente adiado para a primeira sessão seguinte
. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 16, de 19 de dezembro de 2018) – Grifei

A análise dos dispositivos acima, demonstra ser desnecessário constar na intimação a data da nova sessão de julgamento como pretendido pelo Embargante, além do que o Regimento Interno desse Egrégio Tribunal de Justiça deixa inequívoco que a 1ª Turma de Direito Público tem suas sessões às segundas-feiras, consoante art. 19 do aludido diploma regimental, senão vejamos:

RITJPA

Art. 19. O Tribunal Pleno reunir-se-á às quartas-feiras, apreciando tanto as questões administrativas quanto as judiciais.

§ 1º O Conselho de Magistratura reunir-se-á às segundas e quartas quartas-feiras de cada mês.

§ 2º As Seções de Direito Público, de Direito Privado e de Direito Penal e as Turmas de Direito Público, de Direito Privado e de Direito Penal funcionarão da seguinte forma: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016)

I - a Seção Penal,
a Primeira Turma de Direito Público
, a Segunda Turma de Direito Público, e a Primeira Turma de Direito Privado
terão sessões às segundas-feiras
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 19, de 30 de janeiro de 2019)

Os referidos dispositivos levam à conclusão da dispensa na renovação da intimação, quando ocorre o mero adiamento do feito, consoante entendimento pacificado pelo
STJ
, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1.
Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência
. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3. O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766⁄DF, Relator Ministro OG FERNANDES DJe 30⁄8⁄2017) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE. NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARGOS EM COMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7⁄STJ. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284⁄STF. 1.
Quanto à questão referente ao art. 935 do CPC⁄2015, o STJ entende que o simples adiamento do julgamento do recurso, sem retirada de pauta, dispensa, em princípio, a publicação de nova intimação das partes.

Extrai-se da leitura do andamento do presente processo que o Agravo Interno dos embargantes constava na pauta de julgamento do dia 21⁄2⁄2017, tendo sido publicada no dia 10⁄2⁄2017. Observa-se que, no dia 21⁄2⁄2017, por indicação do Ministro Relator, o julgamento foi adiado. Posteriormente, no dia 4⁄3⁄2017, há referência de que o recurso havia sido incluído em mesa para julgamento em sessão designada para dia 7⁄3⁄2017, data esta na qual foi julgado o recurso. De acordo com o calendário de Sessões e Julgamentos constante no site desse Tribunal, nota-se que o recurso foi incluído para julgamento na primeira sessão seguinte a do adiamento (7⁄3⁄2017), atendendo assim ao disposto no artigo 935 do CPC. 2.(...). 5. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 886.966⁄SP, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12⁄9⁄2017) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
JULGAMENTO ADIADO. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA MENOS DE UM MÊS DEPOIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE
. NULIDADE NÃO CONFIGURADA NO CASO EM EXAME. 1. Trata-se de recurso especial em que o Município recorrente discorre sobre a ofensa ao artigo 552 do CPC, argumentando, em síntese, que não houve realização de nova intimação das partes acerca da inclusão em pauta de julgamento da apelação cível (ocorrida quase 1 (um) mês após a pauta originalmente prevista), o que impediu a parte sucumbente de apresentar memoriais, acompanhar a sessão de julgamento e realizar a sustentação oral. Além disso, aponta haver dissídio jurisprudencial a ser sanado. 2.
Pacificou-se o entendimento na Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é necessária nova publicação dos processos adiados na pauta, desde que o julgamento ocorra em tempo razoável.
(EDcl no AgRg no AgRg nos EREsp 884083 ⁄ PR, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, DJe 01⁄08⁄2011) 3. No caso em análise, transcorreu-se menos de um mês entre a data original do julgamento (ocasião em que o processo foi adiado por indicação do relator) e a data do efetivo julgamento em sessão. Ademais, constou da própria intimação a observação de que "os feitos que não fossem julgados naquela data o seriam nas terças-feiras subsequentes". Não se evidencia, portanto, o cerceamento de defesa capaz de gerar nulidade do acórdão de apelação. 4. Recurso especial não provido. (REsp 1.326.836⁄MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06⁄09⁄2012, DJe 14⁄09⁄2012) (Grifo nosso)

Assim, tendo havido a regular publicação do anúncio do julgamento do Agravo Interno e, ocorrido o adiamento na sessão previamente anunciada, não há a necessidade de nova intimação da parte, até mesmo porque, o julgamento realizou-se na sessão imediatamente subsequente, conforme enfatizado alhures.

Apesar de desnecessária a publicação da intimação, constata-se que a ata da 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público fora publicada na edição 8096/2015, de 12/06/2025, pág. 240/250, consignando expressamente os
Processos Adiados para a 18
ª
Sess
ã
o Ordin
á
ria que se realizariam em 16.06.2025, as 9h30min, constando o presente feito,
não havendo que se falar em nulidade.

Em situação análoga, já decidiu essa E. Corte:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
PUBLICAÇÃO DA DATA DE JULGAMENTO – ADIAMENTO – JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE – DISPENSA DE NOVA PUBLICAÇÃO – NULIDADE INEXISTENTE
- OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE. 1) Não há que se falar em nulidade do julgamento do feito cujo anúncio foi regularmente publicado na imprensa oficial, tendo seu julgamento justificadamente adiado; 2) Prescinde de nova publicação para efeito de intimação quando o feito adiado é julgado na sessão subsequente para a qual estava pautado; 3) O ato inquinado de nulo não viola o princípio da ampla defesa e não causa prejuízo à parte – Embargante/Impetrante; 4) Os Embargos de Declaração são recursos de fundamentação vinculada. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo. 5) Até para efeito de pré-questionamento, o acolhimento dos Embargos de Declaração está condicionado a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios. Embargos conhecidos, porém não acolhidos, inclusive para efeito de prequestionamento.

(Processo
0000283-26.2011.8.14.0000;
Embargos de Declaração;
DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO;
Data de Publicação:
10/05/2013)-Grifo nosso

Com efeito, inexiste vício na intimação da parte e, por consequência, resta afastada a tese de nulidade do acórdão por cerceamento de defesa.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração,
por não vislumbrar os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/08/2025